Tribunal: TJMT
Processo: 1021100-40.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021100-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE MARTINS KAWABATA - CPF: 899.999.591-72 (ADVOGADO), BREST PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 49.544.394/0001-38 (AGRAVANTE), 25.066.363 ELIETE LUIZA DA SILVA GALDINO - CNPJ: 25.066.363/0001-50 (AGRAVADO), ELIETE LUIZA DA SILVA GALDINO - CPF: 001.102.911-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDILIA FERNANDES DAS GRACAS - CPF: 027.463.306-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ASSINATURA DIGITAL. SANEAMENTO. PRESENÇA DE CONTROVÉRSIA RELEVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de julgamento antecipado da lide e determinou a produção de prova pericial sobre a assinatura digital aposta em contrato eletrônico de locação comercial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a impugnação da autenticidade de assinatura digital aposta em contrato eletrônico justifica a realização de perícia técnica.

III. Razões de decidir

O art. 370 do CPC autoriza o juiz a determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito.

A impugnação específica da assinatura digital, quando acompanhada de negativa da existência do contrato, justificou a necessidade de realização de perícia, mesmo em se tratando de documento eletrônico.

A decisão agravada foi precedida de contraditório, com manifestação das partes quanto à necessidade de prova.

A prova pericial não compromete a imparcialidade do julgador, tampouco acarreta prejuízo irreversível às partes, tratando-se de instrumento legítimo de instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a realização de perícia sobre assinatura digital em contrato eletrônico, quando a parte impugna de forma específica sua autenticidade e a existência da relação jurídica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 422.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI nº 2153282-87.2024.8.26.0000, Rel. Des. Hélio Faria, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 01.07.2024; TJMG, RAC nº 5075906-30.2022.8.13.0024, Rel. Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, j. 27.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Brest Participações Ltda., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação de rescisão de contrato de locação por infração a cláusulas contratuais c/c pedido de tutela antecipada, movida contra Eliete Luiza da Silva Galdino, deferiu o pedido de produção de prova pericial, para análise de assinatura eletrônica em contrato digital.

Inconformada, a agravante alega, em apertada síntese, que a decisão agravada viola o contraditório substancial, carecendo de fundamentação específica, além de contrariar diretrizes anteriormente estabelecidas pelo próprio juízo de origem no despacho saneador. Afirma, ainda, que o pedido de produção da prova pericial formulado pela requerida, ora agravada, sem nenhuma justificativa técnica, tampouco vinculação a fato controvertido relevante, o que, aliado à existência de assinatura eletrônica com relatório de conformidade emitido pelo sistema Validar do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia de Informação, torna inadequada e desnecessária a prova grafotécnica deferida.

Segue defendendo que a realização da perícia pode ocasionar dano processual irreversível, contaminação da convicção do juízo, despesas irreparáveis e risco de adulteração dos elementos digitais, razão pela qual, ao final, requer a reforma da decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 296629872).

As informações foram prestadas pelo juiz
a quo
(id. 297040463), mantendo a decisão.

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 300416881).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de a ação de rescisão de contrato de locação por infração de cláusulas pactuadas c/c pedido de tutela antecipada de despejo ajuizada por Brest Participações Ltda. contra Eliete Luiza da Silva Galdino, visando à rescisão do contrato de locação de imóvel comercial e ao despejo da locatária e de eventual sublocatário.

Alega que o contrato, para fins comerciais, foi celebrado em 15.08.2023, com término previsto para 14.08.2025, estipulando aluguel mensal de R$ 600,00 nos primeiros 12 meses e R$ 1.000,00 após esse período.

Aduz ter notificado a ré para exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, o que não foi respondido.

Posteriormente, descobriu que a locatária realizou sublocação sem consentimento, descumprindo a cláusula segunda, § 1º do contrato, que proíbe expressamente a sublocação sem autorização do locador. Assevera que após tomar conhecimento da sublocação, notificou novamente a locatária em 24.05.2024, mas não obteve resposta ou ação efetiva.

Diante disso, postulou pela desocupação imediata do imóvel.

Durante o curso regular do processo, após a apresentação de contestação e impugnação, o douto magistrado
a quo
determinou que as partes se manifestassem sobre as provas que pretendiam produzir (id. 182304394).

A autora/agravante pugnou pelo julgamento antecipado da lide, afirmando que não haveria necessidade de dilação probatória (id. 184694366). A ré, por sua vez, requereu a produção de prova pericial, sustentando que desconhece o vínculo contratual e nega a autenticidade da assinatura aposta no documento digital (id. 185056980).

Na sequência, o juízo rejeitou o pedido de julgamento antecipado, determinando a realização de prova pericial grafotécnica sobre o contrato eletrônico, entendendo ser necessário dirimir controvérsia relevante sobre a autenticidade da manifestação de vontade expressa por meio de assinatura digital. Por fim, nomeou perito de confiança do juízo e facultou às partes a apresentação de quesitos e assistentes técnicos (id. 188546545).

Contra essa decisão, se insurge a agravante, alegando, em suma, que a decisão agravada carece de fundamentação adequada, contraria as diretrizes anteriormente estabelecidas no despacho de organização do processo, e viola o contraditório substancial. Sustenta que o pedido de perícia formulado pela agravada é genérico, sem qualquer justificativa técnica, e que a assinatura digital aposta no contrato possui presunção de veracidade e foi validada tecnicamente pelo sistema do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Alega, ainda, que a realização da perícia representa risco de dano processual irreversível, contaminação da convicção do julgador e possível adulteração de elementos eletrônicos sensíveis.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão agravada, para que seja indeferida a produção da prova pericial grafotécnica, com consequente prosseguimento do feito.

Pois bem. Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.

Analisado e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.
” (RAI n.º 1006620-96.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado sob o aspecto da regularidade da decisão que, com fundamento no poder instrutório do magistrado, deferiu a realização de prova pericial sobre a assinatura eletrônica, objeto da insurgência.

Dito isso, em que pese às alegações da agravante, o certo é que o art. 370,
caput
, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

In casu,
analisando detidamente os autos, cabe esclarecer que a decisão agravada respeita os princípios do contraditório, da ampla defesa e da fundamentação. A controvérsia posta versa, em essência, sobre a autoria da manifestação de vontade no contrato eletrônico de locação, cuja existência é negada de modo categórico pela agravada, que afirma jamais ter firmado ou autorizado a formalização do vínculo contratual em questão.

Nessas circunstâncias, a assinatura digital, embora goze de presunção de veracidade, não é imune à impugnação judicial, especialmente quando a parte contesta a própria existência da relação jurídica.

Além disso, observa-se que a agravada postulou pela realização de perícia no contrato de locação (perícia da assinatura digital), tendo o douto magistrado acolhido o pedido para determinar a realização da perícia “grafotécnica”. Assim, com a devida vênia, embora padeça de imperfeição técnica, tenho que a decisão agravada deve ser interpretada à luz do conteúdo e finalidade, não havendo impedimento para a realização da perícia sobre a assinatura digital.

Aliás, a jurisprudência admite a realização de prova pericial mesmo em documentos assinados digitalmente, sempre que houver contestação plausível à sua origem e autoria. A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Decisão que determinou a realização de perícia específica de assinatura digital. Insurgência. Inadmissibilidade. Contratos digitais não estão imunes a fraude. Necessária realização de perícia ante a impugnação da veracidade da assinatura. Decisão mantida. Recurso não provido
.
” (TJSP, RAI n.º 21532828720248260000, 18ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Hélio Faria, j. 01.07.2024 – destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PERÍCIA DOCUMENTOSCÓPICA DIGITAL - NECESSIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. (...) -
Se a parte ré argui a nulidade da assinatura digital lançada no contrato impugnado, pleiteando a produção de perícia documentoscópica digital para a comprovação de tal vício, incabível o julgamento antecipado da lide, porque imprescindível a delimitação da controvérsia e a abertura de oportunidade para que as partes produzam as provas necessárias à comprovação de suas alegações, sob pena de cerceamento de defesa
.” (TJMG, RAC n.º 50759063020228130024, 15ª Câmara Cível, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 27.06.2024 – destaquei).

Com efeito, embora substanciosas as alegações da recorrente, vê-se que a decisão impugnada foi proferida após a devida oitiva das partes quanto à prova, tendo o juízo acolhido a manifestação da ré/apelada e rejeitado o pedido da autora para julgamento antecipado da lide. A posterior nomeação do perito técnico e fixação de honorários são atos subsequentes compatíveis com o impulso oficial que orienta a condução processual na fase instrutória.

Na hipótese, os autos revelam que ambas as partes foram instadas a se manifestar sobre os pontos controvertidos e a prova pretendida, tendo o magistrado, corretamente, deferido aquela considerada necessária à elucidação do fato relevante para o deslinde da causa, qual seja, a realização de perícia sobre a assinatura do contrato. Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TAXATIVIDADE MITIGADA - CABIMENTO - DESPACHO SANEADOR - DEFERIMENTO PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL.

(...).
Nos termos do art. 357 do CPC, deve o juiz resolver as questões processuais pendentes, em decisão de saneamento e de organização do processo. Verifica-se que o magistrado singular elaborou despacho saneador, ocasião em que, deixou a preliminar para a sentença, deferiu a produção de prova pericial e testemunhal. Ao ensejo, importante salientar que nos quesitos apresentados pelas partes, estas terão a oportunidade de demonstrar o conteúdo que perseguem provar. Frisa-se que o juízo a quo já nomeou o expert para a realização da perícia, inclusive com apresentação de honorários
.
” (TJMG, RAI n.º 10000211775440001, 14ª Câmara Cível, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 09.06.2022 – destaquei).

No que tange à alegada omissão do juízo quanto à distribuição do ônus da prova, no caso, evidente que deve corresponder à regra geral prevista no art. 373, inc. I e II, do CPC. Assim, a ausência de redistribuição expressa não configura nulidade, sobretudo quando a controvérsia está corretamente delineada e a prova pericial deferida.

Ademais, a realização da perícia não representa ofensa à segurança jurídica nem à regularidade do processo, tampouco implica contaminação da convicção do juízo, como sustenta a agravante. Trata-se de meio legítimo de instrução probatória que se destina a assegurar a correta formação do convencimento judicial.

Deste modo, entendo ser prudente a realização da prova pericial, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, vez que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito discutido, uma vez que visa à apuração da autenticidade da assinatura eletrônica aposta no contrato digital, questão central da controvérsia.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025